Tribunal: TJBA
Processo: 8003918-03.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003918-03.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: SEEMANN MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FIXANDO VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF. O Ente Municipal sustenta a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto, argumentando que o valor da execução fiscal (R$ 345.214,60) supera o limite estabelecido pelo Decreto Municipal nº 1.818/2022 (R$ 1.257,72) e que não foram observados os requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese fixada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção da execução fiscal quando o crédito executado ultrapassa o limite estabelecido pela legislação municipal; (ii) estabelecer se foram cumpridos os requisitos previstos no § 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 para a extinção da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado para definir o montante mínimo para cobrança judicial. 4 - A Resolução CNJ nº 547/2024 reforçou essa diretriz, determinando que devem ser extintas execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 apenas se não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, mesmo citado, se não forem encontrados bens penhoráveis. 5 - No caso concreto, o Município de Dias D’Ávila fixou, por meio do Decreto nº 1.818/2022, o valor mínimo de R$ 1.257,72 para o ajuizamento de execuções fiscais, sendo que o crédito executado (R$ 345.214,60) supera esse limite, o que afasta a possibilidade de extinção automática da execução. 6 - Além disso, não se verifica a inércia processual prevista na Resolução CNJ nº 547/2024, pois, em novembro de 2023, o Município peticionou requerendo a penhora via SISBACEN, sem que o pedido tenha sido apreciado antes da sentença extintiva. 7 - A jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem reafirmado a necessidade de observância da legislação municipal para caracterização de execução fiscal de baixo valor, bem como o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo STF e pelo CNJ antes de eventual extinção do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: 1 - A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir deve observar a legislação municipal que fixa o montante mínimo para cobrança judicial, em respeito à competência constitucional dos entes federados. 2 - A Resolução CNJ nº 547/2024 condiciona a extinção da execução fiscal à ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, caso citado, à inexistência de bens penhoráveis, requisitos que devem ser comprovadamente atendidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 150, I e § 6º; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.345.366 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 01/09/2023, DJe 20/09/2023; TJ-SP, AI nº 2061377-98.2024.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, 15ª Câmara de Direito Público, j. 19/03/2024; TJ-MG, ApC nº 5002528-15.2020.8.13.0411, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, 19ª Câmara Cível, j. 22/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003918-03.2018.8.05.0074, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE DIAS D’AVILA e Apelado SEEMANN MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA